Tribunal: TJMT
Processo: 0001702-44.2004.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001702-44.2004.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita, Ministério Público]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), B. B. COMERCIO DE MAQUINAS E REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 33.680.463/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALEXANDRE SANCHES (APELADO), RENER GOMES DE BRITO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATO JUDICIAL - CULPA DO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver a desídia da parte autora, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2. “In casu”,
verifica-se que não houve o efetivo abandono, tampouco a intimação pessoal do ente público para que desse prosseguimento ao processo. Incabível, portanto, a extinção do feito.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0001702-44.2004.8.11.0006, ajuizada em desfavor de B. B. COMERCIO DE MAQUINAS E REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ALEXANDRE SANCHES e RENER GOMES DE BRITO, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de “
EXECUÇÃO FISCAL”
movida pela
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
B. B. COMERCIO DE MAQUINAS E REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outr
o, a despeito de intimada para dar prosseguimento ao feito, a requerente quedou-se silente.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas.

O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido:

“TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos)

Diante disso, não resta outra alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações de estilo.

Cáceres/
MT,
01 de fevereiro de 2022.

(Assinado eletronicamente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito”

(ID. 148537324).

Aduz a parte apelante, em síntese, que não foi intimada para dar andamento no feito, sendo insubsistente a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 0001702-44.2004.8.11.0006, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 11.05.2004, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
B. B. COMERCIO DE MAQUINAS E REPRESENTACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ALEXANDRE SANCHES e RENER GOMES DE BRITO
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 000012/04, cujo valor alcançava a importância de R$ 304.763,05 (trezentos e quatro mil e setecentos e sessenta e três reais e cinco centavos).

Infere-se da demanda que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para que apresentasse a
“planilha de débito atualizada”
, contudo, manteve-se inerte (ID. 148537321).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 13.06.2022, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ID. 148537324).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O presente recurso restringe-se em analisar a ocorrência ou não do abandono de causa pela parte exequente, ora apelante.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.” [Destaquei].

In casu
, bem se observa, inicialmente, que não houve abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, uma vez que, consoante despacho constante do ID. 148537318, a parte exequente foi intimada para dar andamento no feito, tendo apresentado petição e solicitado a pesquisa de valores disponíveis para constrição em instituições financeiras (ID. 148537320).

Na sequência, considerando que a referida peça processual juntada pela parte recorrente não continha a planilha atualizada do valor exequendo, constata-se que o juízo de origem, embora não configurado o abandono, mais uma vez intimou a Fazenda Pública para dar andamento no processo, sob pena de extinção.

Logo, não se observou o comando do art. 485, inc. III e § 1º, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

So
bre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno do processo ao juízo
"a quo"
para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023